Tribunal: TJES
Processo: 0005820-22.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005820-22.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS SOUZA MENDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005820-22.2021.8.08.0048

APELANTE: MATEUS SOUZA MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA, PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME FORMAL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DOS VETORES CULPABILIDADE E MOTIVOS. NEGATIVAÇÃO ESCORREITA DO MODULADOR DE CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO NUMÉRICO DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes STJ. Incidência da Súmula nº 83, do STJ.

2. A não comprovação da injusta provocação da vítima somada à desproporção do emprego da força utilizada pelo réu na agressão contra a vítima, sendo patente a fragilidade da mulher, são circunstâncias que obstam o pleito absolutório com base na excludente da legítima defesa.

3. O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada. Precedentes STJ.

4. A circunstância judicial da culpabilidade somente deve ser sopesada em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

5. A desvaloração do vetorial motivos, consubstanciada no fato de que não justifica o crime, é abstrata, devendo, pois, ser rechaçada.

6. Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Precedentes STJ.

7. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

8. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

9
.
Recurso a que se
dá parcial
provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº 0005820-22.2021.8.08.0048

APELANTE: MATEUS SOUZA MENDES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
MATEUS SOUZA MENDES
em face da r. Sentença (Id. 3673109, Vol. 01, pp. 261/274), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 147 e art. 129, § 9º, no âmbito da Lei nº 11.340/06, à pena total de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção que, após ser detraída, restou fixada em 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Emerge da Denúncia (Id. 3673109, Vol. 01, pp. 03/04) que, no dia 27 de março de 2021, por volta das 17h30min, na Rua Santa Maria, n° 18, Bairro São Francisco, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de Thaynara de Oliveira Guedes, sua companheira e vítima. Consta que a vítima estava a caminho de casa, voltando do trabalho, momento em que discutia com o denunciado por telefone, sendo que durante a ligação, este a ameaçou, afirmando
"você vai ver quando chegar em casa".
Ao chegar em casa, a vítima se deitou em sua cama, tendo o casal continuado a discutir e, em determinado momento, o denunciado segurou a vítima pelo pescoço e lhe aplicou um golpe conhecido como "mata leão", tendo esta desmaiado. Após a vítima recobrar a consciência, o denunciado voltou a agredi-la, segurando-a e mordendo seu braço esquerdo, tendo aquela conseguido se desvencilhar do agressor, fugindo para um bar, onde se escondeu e acionou a Polícia. Ao chegarem ao local, os Policiais Militares prenderam em flagrante delito o denunciado.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática dos crimes de violência doméstica e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa arregimenta o pleito absolutório em relação ao crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, em razão da insuficiência probatória ou pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Ora, a materialidade delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 3673109, Vol. 01, pp. 55/58), Laudo Médico de Lesões Corporais (Id. 3673109, Vol. 01, p. 37), Requerimento de Medidas Protetivas (Id. 3673109, Vol. 01, p. 21), Auto de Apreensão (Id. 3673109, Vol. 01, p. 27) e fotografias da vítima (Id. 3673109, Vol. 01, pp. 41/50).

No tocante à autoria, cumpre salientar que, em seu depoimento prestado em sede inquisitorial (Id. 3673109, Vol. 01, p. 15) e em Juízo (Id. 3673109, mídia), a vítima declarou que estava discutindo com Mateus em uma ligação telefônica; que durante a ligação, Mateus a ameaçou falando
“você vai ver quando chegar em casa”
; que quando chegou em casa, Mateus continuou a discussão, agora pessoalmente; que Mateus segurou o seu pescoço e lhe aplicou um golpe conhecido como mata leão; que desmaiou após o golpe; que, quando recobrou a consciência, Mateus a segurou e começou a morder seu braço esquerdo; que correu e viu que Mateus pegou um pedaço de madeira e entrou em casa; que se escondeu em um bar e chamou a polícia; que, em relação à ameaça, acreditou que Mateus pudesse fazer algo contra ela; que Mateus poderia agredi-la ou até matá-la.

Por sua vez, na esfera policial, o denunciado declarou (Id. 3673109, Vol. 01, p. 17) que durante a discussão chegou a ameaçar a vítima; que, em relação às agressões, confirma que aplicou um golpe conhecido como mata leão na vítima, mas que foi para se defender, pois a vítima estava com um estilete nas mãos; que, quando foi aplicar o golpe na vítima, pode ter acertado a testa de Thaynara com um soco sem querer; que confirma que quebrou o ventilador e o fogão da residência.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 3673109, mídia), o réu confessou a autoria delitiva, declarando que, após um desentendimento com a vítima que teve início em uma discussão por celular, acabou agredindo-a e a ameaçando. Declarou, ainda, que a vítima “puxou” um pedaço de estilete e tentou furá-lo, que a agarrou pelos braços para não ser lesionado; que não mordeu o braço da vítima.

Já a testemunha Policial Militar MARCELA MACHADO BOCAYUVA confirmou em Juízo (Id. 3673109, mídia) as declarações prestadas no âmbito policial (Id. 3673109, Vol. 01, p. 13), no sentido de que a vítima informou ter sido agredida por seu companheiro com socos e golpe de "mata-leão", além de ter sido mordida no braço direito.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Note-se, portanto, que, ao contrário do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade e da autoria das lesões corporais praticadas pelo acusado no contexto de violência doméstica.

Nesse prisma, é de se destacar que o Laudo Pericial comprova as lesões causadas no braço da vítima, não sendo crível que a referida tenha se autolesionado, mas sim que, em contexto de violência doméstica, houve uma agressão contundente perpetrada por terceiro que, no caso, é o denunciado.

Ademais, como cediço, a caracterização da legítima defesa reclama, necessariamente, o preenchimento dos requisitos insertos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, sob pena de se incorrer em excesso punível.

À luz de tal quadrante, sobreleva pontuar que o conjunto probatório amealhado nos autos evidencia que o embate fora deflagrado pelo autor, provocando lesões na vítima, inexistindo qualquer elemento probatório apto a comprovar que o acusado, antes de cometer o crime de violência doméstica, tenha sido agredido injustamente pela vítima, ou estava na iminência de sofrer uma ofensa em sua integridade física, de forma a justificar o agressivo ataque contra a mesma.

Ao contrário, nota-se que a agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o suposto ímpeto da vítima, mas sim de ofender a integridade física desta, já que os meios empregados extrapolaram aqueles necessários para se defender.

Desta feita, a não comprovação da injusta provocação da vítima somada à desproporção do emprego da força utilizada pelo réu na agressão contra a vítima, sendo patente a fragilidade da mulher, são circunstâncias que obstam o pleito absolutório com base na excludente da legítima defesa.

Superada tal aresta, não há como prosperar a tese de ausência do dolo necessário à configuração do crime descrito no art. 147, do Código Penal.

Isto porque, na esteira do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2017)”.

Neste panorama, há que se reconhecer a potencialidade ofensiva da ameaça proferida pelo réu que incutiu temor à vítima, tendo esta declarado em Juízo (Id. 3673109, mídia) que acreditou que o acusado pudesse vir agredi-la ou até matá-la, não havendo que se falar, portanto, em atipicidade da conduta.

Ultrapassado tal ponto, insurge-se a Defesa em relação à fixação da reprimenda basal acima do mínimo legal sem a devida fundamentação.

Ora, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

"A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020).

No tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do réu quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Assim sendo, revela-se equivocado o sopesamento negativo do modulador “culpabilidade”, arregimentado na
“intenção de praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que pro
í
be a pr
á
tica da conduta
”
, visto que se trata de fundamentação genérica e inidônea, sendo de rigor, portanto, a sua neutralização.

Por sua vez, a desvaloração do vetorial
motivos
é genérica e sem a devida fundamentação/justificativa, tendo o magistrado
a quo
se limitado de dizer que
“os motivos que não favorecem ao apelante”,
devendo, pois, ser rechaçada.

Por outro lado, mostra-se escorreita a negativação do vetor
circunstâncias do crime
, consubstanciada no fato de que, em relação ao crime de lesão corporal,
“
o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito”
, e, no tocante ao crime de ameaça, trata-se de
"conduta desproporcional na prática do delito"
.

É de se consignar, ainda, que,
“em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.012.164/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Na hipótese vertente, a negativação do modulador
consequências

do
crime
fora arregimentada no “
desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional”
, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, posto que a vítima sofreu lesões, consoante se infere do laudo pericial, revelando-se acertada, portanto, a desvaloração de tal vetor.

Dito isto, oportuno registrar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese vertente, o Juízo primevo sopesou negativamente 04 (quatro) moduladores e, levando em consideração a pena em abstrato do artigo 129, § 9º, do Código Penal (pena de 03 meses a 03 anos de detenção), adotou a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetor desfavorecido, havendo fixado a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção, e, no tocante ao crime previsto no art. 147, do Código Penal (pena de 01 a 06 meses de detenção), fixou a reprimenda basal em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Assim, remanescendo a presença de 02 (dois) moduladores negativos, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada vetorial negativa, utilizada pelo Juízo sentenciante, motivo pelo qual fixo as penas-bases dos crimes previstos no artigo 129, § 9º, do Código Penal, e art. 147, do Código Penal, respectivamente, em 04 (quatro) meses de detenção e 01 (um) mês e 07 (sete) dias de detenção.

Na etapa intermediária da dosimetria, fora reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, III, alínea d, do CP) e, por isso, atenuo as penas em 1/6, fixando-as em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção (crime de lesões corporais) e 01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção (crime de ameaça). Inexistem agravantes a serem aquilatadas.

Ante a ausência de

causas de diminuição ou de aumento de pena a serem abalizadas na terceira fase do cálculo dosimétrico, torno definitivas as reprimendas de
03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção
para o delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, e
01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção
, para o tipo penal inserto no art. 147, do Código Penal.

Assim sendo, por força do art. 69, do Código Penal, procedo ao somatório das penas, tornando-as
DEFINITIVAS

em
04
(
quatro
) meses e 1
1
(
onze
) dias de detenção.

Em que pese tenha sido realizada a detração pelo Juízo sentenciante, mostra-se inviável a aplicação do referido instituto em sede recursal, ante a falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo acusado, cabendo ao Juízo da Execução sua análise.

Fixo o regime aberto, a teor do disposto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...). (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a reprimenda basal dos crimes tipificados nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)